Tribunal: TJSP
Processo: 0027728-56.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO – PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DA LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – AFERIÇÃO DO VALOR DA PARTE DISPONÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECLARAÇÃO SOMENTE DA INEFICÁCIA DA PARTE EXCEDENTE QUE ATINGE A LEGÍTIMA – ROUBO DE PARTE DAS JOIAS DEIXADAS PELA FALECIDA – HIPÓTESE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO – PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DA LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – AFERIÇÃO DO VALOR DA PARTE DISPONÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECLARAÇÃO SOMENTE DA INEFICÁCIA DA PARTE EXCEDENTE QUE ATINGE A LEGÍTIMA – ROUBO DE PARTE DAS JOIAS DEIXADAS PELA FALECIDA – HIPÓTESE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO VALOR AFETIVO QUE NÃO INTEGRA O MONTE MOR DIANTE DO PRINCÍPIO RES PERIT DOMINO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000810741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0027728-56.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RUTH SALEM SADER e AKRAM FOUAD SADER, são apelados CARLOS
EDUARDO CALFAT SALEM e LUIZ FERNANDO CALFAT SALEM.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0027728-56.2013.8.26.0100 - Voto no 25753
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0027728-56.2013.8.26.0100
Ação : DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO
Apelantes: RUTH SALEM SADER E AKRAM FUAD SADER
Apelados: CARLOS EDUARDO CALFAT SALEM E LUIZ
FERNANDO CALFAT SALEM
VOTO No. 25753
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO

PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DA LEGÍTIMA DOS
HERDEIROS NECESSÁRIOS AFERIÇÃO DO VALOR DA PARTE
DISPONÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO
– DECLARAÇÃO SOMENTE DA INEFICÁCIA DA PARTE
EXCEDENTE QUE ATINGE A LEGÍTIMA ROUBO DE PARTE
DAS JOIAS DEIXADAS PELA FALECIDA HIPÓTESE DE CASO
FORTUITO E DE FORÇA MAIOR VALOR DA INDENIZAÇÃO
PAGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO VALOR AFETIVO
QUE NÃO INTEGRA O MONTE MOR DIANTE DO PRINCÍPIO RES
PERIT DOMINO SENTENÇA REFORMADA RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de doação
ajuizada por Carlos Eduardo Calfat Salem e Luiz Fernando
Calfat Salem contra Ruth Salem Sader e Akram Fuad Sader,
que a respeitável sentença de fls. 402/404, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, julgou procedente a ação
para declarar nula a doação inoficiosa e o instrumento
particular de doação, condenando os réus ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0027728-56.2013.8.26.0100 - Voto no 25753
3
Apelam os réus alegando, em suma, nulidade
processual diante da necessidade de realização de prova
pericial para aferição do patrimônio da falecida e da parte
disponível nos termos do artigo 549 do Código Civil.
Acrescenta que as joias foram deixadas para a sua única filha
mulher por todo o apoio e em razão de costume em famílias de
descendência árabe e que houve um roubo no cofre do banco,
restando somente um anel de brilhante rosa, faltando interesse
processual com relação às demais joias. Pede seja aguardado o
término do processo no 0027996-13.2013.8.26.0100 em trâmite
para afastar a declaração de nulidade do testamento deixado
pela falecida e dado provimento ao recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia sobre a parte disponível da
herança deixada pela falecida Georgette Calfat Salem.
O herdeiro necessário tem direito à legítima e dela
não pode ser privado, ressalva feita para os casos de
deserdação ou indignidade.
A porção disponível ou quota disponível constitui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0027728-56.2013.8.26.0100 - Voto no 25753
4
parte dos bens de disposição livre pelo testador, ainda que
tenha herdeiros necessários, e na sua ausência, a liberdade de
testar é absoluta.
Não é o caso dos autos, por que se observa que se
trata de herdeiros necessários (três filhos).
Nos termos do artigo 1847 do Código Civil a
legítima é calculada sobre o valor dos bens existentes na
abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do
funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos à
colação. Assim, é que não necessariamente corresponde à
metade dos bens deixados pelo de cujus, mas deve ser
calculada tendo por base o valor dos bens existentes na data da
abertura da sucessão, deduzidas as dívidas e as despesas do
funeral, que saem do monte da herança nos termos do artigo
1998 do diploma civil e, em seguida são acrescidos os valores
dos bens sujeitos à colação (as doações feitas pelo falecido aos
seus descendentes, nos termos dos artigos 544 e 2002 do
Código Civil).
Divide-se, então, o valor do total apurado em duas
metades - a legítima e a parte disponível -, observando-se o
adágio nemo liberalis nisi liberatus (“ninguém pode mostrar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0027728-56.2013.8.26.0100 - Voto no 25753
5
se liberal sem estar livre de compromissos”).
Observa-se que se tratava de um casal abastado que
ao longo da vida foi doando em vida seus bens aos seus filhos e
netos e que a longeva vida da falecida deixou algumas
pendências financeiras que foram arcadas pelos filhos (autores
e ré) e que há inventário e ação declaratória de nulidade de
testamento em andamento, inexistindo possibilidade de se
conhecer de antemão qual o patrimônio efetivamente existente
à época da abertura da sucessão para se averiguar qual a parte
disponível (Código Civil, artigo 2007), porque o patrimônio
efetivo será aquele após descontadas as dívidas feitas em vida,
e que serão cobradas (ou não), inclusive por seus herdeiros,
mais o valor dos bens colacionados.
E diante dos termos do artigo 1696 do Código Civil
em que o dever de prestar alimentos entre pais e filhos é
recíproco e os artigos 11 a 14 do Estatuto do Idoso que trata da
verba alimentícia é que não se sabe efetivamente o valor do
débito que a falecida deixou.
Não há necessidade da declaração de nulidade da
doação porque a mesma pode ser feita nos autos do inventário
após a apuração do patrimônio com a redução se necessário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 0027728-56.2013.8.26.0100 - Voto no 25753
6
no caso de excesso, declarando-se apenas a ineficácia do
excedente com relação à legítima, diante do princípio da
intangibilidade.
A questão do roubo das joias segue a lógica do res
perit domino, consistindo caso fortuito ou de força maior não
tendo havido negligência da depositária que se valeu de serviço
de depósito bancário para a guarda das joias e a indenização
recebida pelo valor afetivo das peças pertinente e cabível pelo
dano moral reflexo (ainda que se alegue que as joias pertencem
ao monte mor).
De todo modo, somente um anel restou do roubo no
cofre bancário, sendo esse o patrimônio a ser considerado para
eventual partilha de bens, isso diante do acervo hereditário e o
princípio da intangibilidade da legítima.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré para afastar a declaração da nulidade de
doação, nos termos lançados no voto. Verbas de sucumbência
na forma do artigo 86 caput do Código de Processo Civil.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator